Tribunal: TJMT
Processo: 1072685-65.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072685-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL MOREIRA COSTA - CPF: 023.932.421-80 (RECORRENTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. CADASTRO INDEVIDO EM APLICATIVO DE TRANSPORTE. SOLICITAÇÃO ATENDIDA PELA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A exclusão de cadastro indevido em aplicativo de transporte, precedida de regular atendimento administrativo, e ausente prova de dano efetivo, não configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1072685-65.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafael Moreira Costa

Recorrido(s):

99 Táxis Desenvolvimento de Softwares LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Trata-se de ação indenizatória por dano moral, na qual o Reclamante alega que, em julho de 2024, tentou efetuar seu cadastro como motorista no aplicativo de transporte de passageiros, quando foi surpreendido com a negação do seu pedido, sob a justificativa de que o seu CPF já havia sido cadastrado. Aduz que entrou em contato com a empresa para solicitar a exclusão do cadastro indevido, o que foi realizado após dois meses. Por fim, requer a condenação da empresa à indenização por dano moral em razão do ocorrido.

A empresa, por sua vez, alega que a solicitação do autor foi atendida antes mesmo da propositura da presente ação e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o autor, ora Recorrente, colacionou nos autos os áudios de conversa com a reclamada informando o cadastro indevido do seu nome no aplicativo de transporte e solicitou a exclusão. Após a solicitação, recebeu email com as instruções a serem tomadas para concluir o pedido, qual seja, juntada de boletim de ocorrência narrando o ocorrido e, com a adoção da medida, foi realizada a exclusão do seu nome pela empresa.

Em que pese o Autor alegar que tenha sofrido prejuízo em razão da demora no atendimento da sua solicitação, não traz aos autos provas que corroborem com sua alegação. Ora, se o atendimento à reclamação formulada pelo autor pela via administrativa foi prontamente atendido, entendo que não foi praticado nenhum ato ilícito capaz de ensejar a reparação a título de dano moral,

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025